Tribunal: TRF3
Processo: 0004100-43.2018.4.03.6112
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
30/740)

0004100-43.2018.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80208

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. AFASTADAS A ATENUANTE DO ART. 65, III, "B", DO CP E DA BENESSE DO ART. 16 DO CP. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena. Pena-base mantida em razão dos maus antecedentes. Afastada a hipótese de atenuante do artigo 65, III, "b", do CP e da benesse do arrependimento posterior previsto no artigo 16 do CP, uma vez que o acusado não reparou as vítimas voluntariamente e, sim, apenas ressarciu o prejuízo após ter sido reconhecido como o autor da prática delitiva na Delegacia. Fração de 1/6 aplicada para a agravante da reincidência. Pena definitiva reduzida.

3. Reduzida a pena de multa do tipo, uma vez que esta deve seguir aos mesmos parâmetros da pena privativa de li

Inteiro teor:
30/740)

0004100-43.2018.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80208

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. AFASTADAS A ATENUANTE DO ART. 65, III, "B", DO CP E DA BENESSE DO ART. 16 DO CP. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena. Pena-base mantida em razão dos maus antecedentes. Afastada a hipótese de atenuante do artigo 65, III, "b", do CP e da benesse do arrependimento posterior previsto no artigo 16 do CP, uma vez que o acusado não reparou as vítimas voluntariamente e, sim, apenas ressarciu o prejuízo após ter sido reconhecido como o autor da prática delitiva na Delegacia. Fração de 1/6 aplicada para a agravante da reincidência. Pena definitiva reduzida.

3. Reduzida a pena de multa do tipo, uma vez que esta deve seguir aos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Mantido o regime inicial fechado, em que pese o quantum da pena razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

5. Descabida a substituição da pena por restritivas de direitos, pela ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

6. Ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312, caput e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa, apenas para aplicar a fração de 1/6 para a agravante da reincidência e, de ofício, reduzir a pena de multa, o que gerou a pena definitiva do acusado em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, bem como denegada a substituição da pena, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.